Tribunal: TJMT
Processo: 1007232-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1007232-34.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo ESPÓLIO DE IRACEMA GARMIUS MENEGATTI, representado pelo inventariante SÉRGIO MENEGATTI, em razão de decisão monocrática em que indeferi o pedido liminar formulado pelo Embargante no Recurso de Agravo de Instrumento.
Inconformados, insurgem-se os Embargantes alegando que a decisão monocrática padece de omissão. Afirmam que não foi apreciada a arguição de incompetência relativa do Juízo da Comarca Juara/MT.
Asseveram que, em momento anterior, os Embargantes ajuizaram Ação de Reintegração de Posse em desfavor dos Embargados na Comarca de Porto dos Gaúchos (autos n.° 1000636-11.2020.8.11.0019), em cuja demanda o Julgador singular deferiu o pedido liminar de Reintegração de Posse em favor dos Recorrentes.
Aduzem que os Embargados não interpuseram recurso contra a decisão proferida nos autos n.° 1000636-11.2020.8.11.0019, razão pela qual o decisum tem plena eficácia e está em vigência. Relatam que “a ordem de reintegração já foi cumprida pelo senhor Oficial de Justiça, e, assim, os agravantes, foram reintegrados na posse da área.”
Seguem argumentando que a decisão proferida pelo Juiz da Comarca de Juara contradiz o decisum prolatado pelo Juiz da Comarca de Porto de Gaúchos, eis que o primeiro decisum concedeu medida liminar de reintegração de posse em favor dos Embargantes, ao passo que a decisão recorrida foi proferida em momento posterior.
Registram que, pelo fato de o Julgador da Comarca de Porto dos Gaúchos ter conhecido primeiramente da Ação de Reintegração de Posse, é o competente para processar também o processo n.o 1000558-83.2021.8.11.0018, pois ambos têm as mesmas partes e causa de pedir.
Sob esses argumentos, pleiteiam a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado, reconhecida a incompetência do Juízo a quo para processar e julgar a Ação que deu origem aos vertentes autos e deferir a suspensividade pleiteada no Instrumental.
Em que pese devidamente intimada, a parte Embargada não apresentou contrarrazões.
É o relatório. Decido.
De acordo com a regra do artigo 1.024, § 2.o, do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois desafia decisão unipessoal.
Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Pois bem. Considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que devem ser conhecidas de ofício.
Reanalisando o caderno processual, verifico que razão assiste aos Embargantes.
Com efeito, o decisum objurgado contém omissão no que se refere à incompetência relativa, que não foi apreciada.
Nesse ponto, em que pese o tema não constar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, há entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça/STJ que, em razão da interpretação analógica e extensiva do inciso III, do art. 1.015, permite-se a apreciação da decisão que indefere ou defere a exceção de incompetência suscitada pela parte no Agravo de Instrumento, in verbis:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado Administrativo n. 1 do STJ. 3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo. 4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual. 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por Documento: 79504603 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 01/02/2018 Página 1 de 2 Superior Tribunal de Justiça uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido.
Por tais considerações, conheço do inconformismo dos Embargantes quanto à exceção de incompetência relativa suscitada nos autos originários e arguida no Recurso de Agravo de Instrumento, razão porque passo a apreciar o tema.
Nesse prima, observo a existência de 02 (duas) decisões conflitantes entre si.
A primeira decisão foi prolatada pelo Juízo da Comarca de Porto dos Gaúchos nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 1000636-11.2020.8.11.0019, em 10/03/2021, em que foi concedida medida liminar, nos seguintes termos:
Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, CONCEDO a Liminar requerida, e DETERMINO seja expedido MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE em benefício da parte autora, bem como proíbo a parte requerida de praticar atos que atentem contra a posse dos requerentes, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento da liminar, sem prejuízo de se adotar outras medidas eficientes ao cumprimento desta decisão.
Já o segundo decisum foi proferido nos autos n.o 1000558-83.2021.8.11.0018 (demanda principal) em 25/03/2021, ou seja, depois que o Juiz da Comarca de Porto dos Gaúchos concedera a reintegração de posse em favor dos Embargantes, verbis:
Posto isso, considerando que os pedidos estão cobertos pelos requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora, bem como diante das considerações acima expostas e do caráter provisório da medida, visando evitar maiores prejuízos CONCEDO a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requerida para determinar o DESPEJO dos requeridos do imóvel rural objeto do contrato de arrendamento ora discutido, denominado de Fazenda Terra Prometida.
DETERMINO inicialmente a expedição de Mandado de Desocupação Voluntária do imóvel, a ser cumprido pelos requeridos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$1.000,00 (um mil reais), revertida aos requerentes, sem prejuízo da imissão na posse do bem, na forma da lei.
Não sendo cumprido de forma voluntária, DETERMINO desde já, a Expedição do competente Mandado de Despejo, a ser cumprido nos termos da lei, autorizado reforço policial, caso necessário.
É perceptível a existência de duas decisões conflitantes entre si, cujos processos contêm identidade de partes e causa de pedir, eis que tanto no primeiro (1000636-11.2020.8.11.0019), como no segundo (1000558-83.2021.8.11.0018), a pretensão de ambas as partes gira e torno da relação contratual de arrendamento do mesmo imóvel rural celebrado entre Embargantes e Embargados.
Aplicam-se na hipótese, evidentemente, as regras de prevenção e competência do art. 59 do Código e Processo Civil, que assim dispõe:“O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.”
Ademais, há que se destacar que a competência para julgar a Ação de Reintegração de Posse é absoluta, devendo a ação ser processada e julgada no local onde se situa o imóvel (arts. 47, §2o e 53, III, alínea “d”, ambos do CPC/15):
Art. 47 Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.
(...) omissis
§ 2o A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta.
Art. 53. É competente o foro:
III - do lugar:
(...) omissis
d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento;
In casu, o imóvel rural objeto da contenda localiza-se na Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, consoante demonstra o Contrato de Arrendamento juntado no Id. 51862123 – autos 1000636-11.2020.8.11.0019.
Importante frisar que a competência, nesse caso, é fixada por lei, ou seja, sobrepõe à vontade das próprias partes manifestadas em contrato, eis que a imposição do legislador é absoluta (art. 47, §2o do CPC).
Conclui-se, ao menos prima facie, que o competente para processar e julgar a vertente demanda é o Juízo da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, porquanto, além de o imóvel rural objeto da demanda estar situado naquela municipalidade, o Juízo daquela Comarca já havia proferido decisão (anterior à decisão objurgada) concedendo a reintegração de posse em favor dos Embargantes sobre o bem, ou seja, já havia determinação judicial válida e vigente antes do ajuizamento da ação manejada pela parte Embargada.
A propósito:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESÓRIO – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE INTERESSE-NECESSIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – AÇÃO DE NATUREZA POSSESSÓRIA – NATUREZA FUNCIONAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FORO DA SITUAÇÃO DA COISA – IMÓVEL SITUADO EM MAIS DE UM MUNICÍPIO DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 60 DO CPC/15 – JUÍZO PREVENTO AQUELE QUE FORA DISTRIBUÍDA A CAUSA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
In casu, a agravante insurge-se contra a decisão interlocutória que postergou a análise da competência para após a conclusão da audiência de justificação, portanto, perfeitamente cabível a interposição de Agravo de Instrumento, porquanto “O Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que a decisão interlocutória sobre competência pode desafiar a interposição de Agravo de Instrumento, corroborando o entendimento de boa parte da doutrina.” (RMS 56.135/SP)
Do mesmo modo, a alegação de inadequação da via eleita (exceção de competência) para discutir a matéria posta não fora objeto da decisão agravada, razão pela qual não há que ser discutida em sede de agravo de instrumento sob pena de supressão de instância.
A competência para julgar a ação de reintegração de posse de imóvel é funcional, e, portanto, absoluta, devendo a ação ser julgada pelo foro da situação da coisa (arts. 47, §2o e 53, alínea d, ambos do CPC/15) e, considerando que a extensão das áreas supostamente esbulhadas abrange mais de uma competência territorial, aplica-se a regra prevista no art. 60 do CPC/15, ou seja, do juízo prevento.
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA – QUESTÕES PRELIMINARES REJEITADAS - AÇÃO DE DESPEJO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – CONEXÃO EXISTENTE – ART. 55 e seu § 3o DO CPC - REUNIÇÃO DE FEITOS – PREJUDICALIDADE PRESENTE – SENTENÇA ANULADA – DETERMINAÇÃO DO ENVIO DO FEITO PARA O JUIZO PREVENTO.
(1)- Não reside acolhimento de ausência de dialeticidade em relação ao recurso aviado quando este, embora não sendo um primor jurídico, traduz à intenção de a parte recorrente a intenção do provimento recursal e aponta seus motivos, prevalecendo, no caso concreto, a primazia de enfrentamento do mérito, a rigor do art. 4o do Código de Processo Civil.
(2)- Somente não detém interesse e legitimidade quando a pretensão jurisdicional, se procedente o pedido, não trouxer à parte autora qualquer benefício material ou moral. Se a unidade na inicial pertence à autora, esta tem interesse e legitimidade para postular qualquer medida inerente ao imóvel.
(3)- Ingressando a autora com ação de despejo e tendo a parte requerida em outra ação, ingressado com ação de usucapião em relação à unidade habitacional, registra-se na espécie a figura jurídica da conexão, vez que uma é prejudicial à outra. Serão reunidos no mesmo processo, para julgamento simultâneo processos que possam gerar decisões conflitantes ou contraditórias, mesmo sem materializar a conexão, regra prescrita no art. 55 e seu § 3o, do CPC.
(4)-Afere-se a prevenção do juiz onde foi distribuída a primeira ação, no caso, a ação de despejo e, de conseqüência, o juízo onde tramita o processo da usucapião, para os fins pertinentes, deverá enviar o processo para a instrução probatória e julgamento único.
(N.U 0012230-37.2001.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 15/12/2020).
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CUJO OBJETO SÃO O MESMO CONTRATO – CONEXÃO CONFIGURADA – COMPETÊNCIA TERRITORIAL IDÊNTICAS –CONEXÃO MATERIAL - ART. 55, §3o, DO CPC - PREVENÇÃO - REGISTRO PROCESSUAL E DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL – ART. 59 DO CPC - CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.
Há conexão entre ações de busca e apreensão ação de revisão contratual, se ambas apresentar como causa de pedir remota o mesmo contrato de financiamento celebrado entre as partes.
Se for incontroversa a conexão entre as Ações a reunião dos feitos é medida obrigatória para evitar decisões conflitantes (CPC, art. 55 § 3o).
Quando ambas as demandas tramitam perante juízes com mesma competência territorial, considera-se prevento o juízo onde ocorreu o primeiro registro. (CPC, art. 59).
(N.U 1005175-77.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020).
Assim sendo, considero como temerária a ordem de despejo concedida pelo Julgador a quo em favor dos Recorridos nos autos que deram origem ao vertente recurso, eis que conflita diretamente com a decisão que concedeu a reintegração de posse em favor dos Recorrentes, tornando-se prevento.
Diante dessas considerações, a fim de garantir a segurança jurídica das decisões judiciais, pelo menos nesta quadra de cognição sumária, tenho como plausíveis os argumentos lançados pelos Embargantes nos Aclaratórios, razão porque entendo necessária a suspensão deste feito até que seja resolvida a controvérsia relativa à competência.
Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração atribuindo-lhe efeitos infringentes para sanar a omissão apontada, de modo que agrego suspensividade ao recurso de Agravo de Instrumento.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de junho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora